Tribunal: TJSP
Processo: 1029036-03.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Mandato. Ação reparatória de danos materiais e morais. Alegação de que a procuradora levantou valor em processo judicial, mas não efetuou o repasse. Improcedência. Relação cliente-procuradora entre pai e filha. Contratação verbal. Prova nos autos satisfatória a demonstrar o pagamento ao constituinte, considerando-se a informalidade do negócio estabelecida em família. Sentença mantida, no cerne.

Ementa:
Mandato. Ação reparatória de danos materiais e morais. Alegação de que a procuradora levantou valor em processo judicial, mas não efetuou o repasse. Improcedência. Relação cliente-procuradora entre pai e filha. Contratação verbal. Prova nos autos satisfatória a demonstrar o pagamento ao constituinte, considerando-se a informalidade do negócio estabelecida em família. Sentença mantida, no cerne. Verba honorária sucumbencial. Revisão. Acolhimento. Condenação estabelecida em R$ 10.000,00 em causa à qual o valor atribuído se aproxima de R$ 12.000,00. Hipótese que não permite o arbitramento por equidade. Fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme parâmetros do art. 85, § 2o, CPC. Litigância de má-fé do autor reconhecida em primeiro grau mantida. Lide deste processo que surge somente a partir de desavenças em processo de inventário da esposa/companheira do autor e mãe da ré. Litigância temerária ratificada, assim como a determinação de oficiamento à OAB para apuração de eventual falta de ética do procurador do autor, por ofensa perpetrada à ré, também advogada. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
Registro: 2020.0000638782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029036-03.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EDEMIR ROSA SANTOS, é apelada JANAINA LOMBARDI MATHIAS
SANTOS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
APELAÇÃO No 1029036-03.2018.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a Vara Cível
APELANTE: EDEMIR ROSA SANTOS
APELADO: JANAINA LOMBARDI MATHIAS SANTOS BATISTA
V O T O No 40925
Mandato. Ação reparatória de danos materiais e morais.
Alegação de que a procuradora levantou valor em processo
judicial, mas não efetuou o repasse. Improcedência. Relação
cliente-procuradora entre pai e filha. Contratação verbal. Prova
nos autos satisfatória a demonstrar o pagamento ao
constituinte, considerando-se a informalidade do negócio
estabelecida em família. Sentença mantida, no cerne. Verba
honorária sucumbencial. Revisão. Acolhimento. Condenação
estabelecida em R$ 10.000,00 em causa à qual o valor
atribuído se aproxima de R$ 12.000,00. Hipótese que não
permite o arbitramento por equidade. Fixação dos honorários
em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme
parâmetros do art. 85, § 2o, CPC. Litigância de má-fé do autor
reconhecida em primeiro grau mantida. Lide deste processo
que surge somente a partir de desavenças em processo de
inventário da esposa/companheira do autor e mãe da ré.
Litigância temerária ratificada, assim como a determinação de
oficiamento à OAB para apuração de eventual falta de ética do
procurador do autor, por ofensa perpetrada à ré, também
advogada. Apelo provido em parte.
1. Ação reparatória de danos materiais e morais que
Edemir Rosa Santos move em face de Janaína Lombardi Mathias Santos
Batista fundada em contrato de mantado celebrado entre as partes,
pretendendo o autor a condenação da ré no pagamento de valor por ela
levantado em ação judicial que o representou, mas sem efetuar o repasse do
crédito, e ainda a lhe pagar indenização por danos morais causados pelo fato.
A r. sentença de fl. 235/237, de relatório adotado, julgou improcedente a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
condenou o autor no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$
10.000,00 e ainda a pagar multa de 1% sobre o valor da condenação por
litigância de má-fé. Ao final houve determinação para que a OAB/SP fosse
oficiada para apuração do comportamento ético do patrono do autor na
atuação desempenhada nestes autos. Apela o vencido insistindo na
procedência da sua pretensão para condenar a ré a lhe pagar a importância de
R$ 2.441,13, levantada em processo que o representou, e ao pagamento de
indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00. Pugna
subsidiariamente pela revisão dos honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00
a que foi condenado a pagar, pelo afastamento da sua condenação como
litigante de má-fé e pelo reconhecimento da imunidade funcional de seu
patrono no exercício da advocacia pelos termos empregados nos autos ao se
referir à parte adversa, a fim de suspender o oficiamento à OAB. Recurso
tempestivo, preparado e processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicialmente, não há como deixar de observar que
apelante a apelada são pai e filha e que há ressentimento de lado a lado
inflamado em razão do inventário de bens deixados pela esposa/companheira
do primeiro e mãe da segunda.
Muitos dos argumentos trazidos pelas partes em suas
manifestações são reveladores de mágoas que para o julgamento objetivo do
contrato de mandato que dá azo à presente lide não serão levados em conta,
pois absolutamente desnecessários à sua resolução.
No cerne, a causa de pedir pode ser assim sintetizada: o
autor contratou os serviços da autora para representar seus interesses em
processo judicial movido em face de Eletropaulo. Ao final, teve direito a crédito
que foi levantado em outubro de 2012 pela sua advogada, ora apelada, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
importe de R$ 2.423,63 (fl. 16), mas o numerário não lhe teria sido repassado,
imputando à sua patronesse a conduta de apropriação indébita.
Esta, por sua vez, defendendo a informalidade da relação
jurídica estabelecida entre as partes, por se tratarem de pai e filha, confirmou
que levantou a quantia acima referida por meio de transferência bancária
realizada para sua conta e que no mês de novembro seguinte promoveu o
pagamento de R$ 1.000,00 à sua genitora, que ao tempo convivia com o seu
pai (fl. 137), e no mês seguinte pagou R$ 700,00 em espécie a seu pai, sem
recibo, comprovando que realizou o saque de sua conta para a quitação (fl.
138). Assim, afirma que quitou a obrigação com seu cliente, pois do valor
judicialmente levantado reteve a importância de R$ 728,28 para si, equivalente
a 30% do valor total a título de honorários advocatícios contratuais (136).
A versão apresentada pela apelada é plausível e permitiu
ao juízo singular a seguinte motivação para decidir a fl. 236/237:
“... a relação entre pais e filhos quando negociam ou prestam
serviços entre si não é regida por cláusulas estritamente contratuais,
qualquer serviço prestado é sempre caracterizado por informalidade, ao
menos na família média e comum, e tratando-se de serviços médicos,
advocatícios e outros decorrentes de profissões liberais não se resolvem
apenas em aspectos monetários, pois a relação crédito débito entre pais e
filhos dificilmente pode ser contabilizada em números, relacionamento
familiar não se faz por planilhas e prestação de contas”.
(...)
“De todo modo, tenho que o TED no valor de R$ 1.000,00 para
sua genitora e o saque de R$ 700,00 para pagamento ao genitor em
valores condizentes com o montante devido, conforme cálculos de página
136/138, somando-se à correspondências das datas, 10 dias depois do
levantamento, comprovam os fatos apontados pela requerida, sendo certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
inclusive, que nem mesmo era de esperar que uma filha guardasse
recibos de pagamento a seus pais de período tão longínquo, mas ainda
assim a requerida se desincumbiu da quitação, tudo comprovado que este
processo tem e teve por escopo a finalidade de causas claros
constrangimentos à requerida, fatos estes que caracterizam litigância de
má-fé a ensejar aplicação de multa por se tratar de lide temerária.”
A contratação entre as partes para o ajuizamento
daquela ação foi verbal, não há dúvida disso. A comprovação do repasse do
crédito oriundo daquele feito está devidamente demonstrada. É verdade que a
parcela de R$ 1.000,00 foi repassada a pessoa distinta do autor desta ação,
mas essa terceira se tratava de sua esposa/companheira e a transferência foi
feita pela filha do casal, não havendo como negar que o pagamento foi feito e
que o foi em benefício do casal. A respeito do saque de R$ 700,00 também se
entende que é prova suficiente à quitação. Se à época o relacionamento entre
pai e filha era harmonioso não há notícia de desavenças naquele momento -,
não havia por que se exigir recibos, dada a confiança que se presume haver
nessa relação. Outrossim, os honorários contratuais retidos pela apelada, cujo
valor correspondeu a 30% do valor levantado, está de acordo com o que é
cobrado por advogados em ações cuja contratação se dá “ad exitum”.
Tem-se, portanto, que no exame da questão fulcral deste
processo a decisão do d. juízo monocrático foi acertada e, por isso, será
mantida.
Assim, a sucumbência fica integralmente atribuída ao
autor da ação.
Todavia, e respeitado como sempre o entendimento do
nobre prolator da sentença, a fixação de honorários advocatícios em R$
10.000,00 deve ser revista, pois não é o caso de se aplicar a equidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
considerando-se que o valor atribuído à causa foi o de R$ 11.952,20 (fl. 09).
Não há, portanto, como fugir do balizamento estabelecido
no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, levando-se em conta o trabalho desenvolvido
pela apelada nestes autos, entende-se que a fixação dos honorários em 15%
sobre o valor atualizado da causa é adequada ao processo, já considerado
aqui o trabalho também desenvolvido em grau de recurso.
A imposição de multa por litigância de má-fé também
será mantida. Divergências sobre partilha de bens não devem ser motivo para
trazer à tona assuntos passados e que já estavam resolvidos. Não é
coincidência o autor da ação querer tratar de um valor que alegadamente não
lhe teria sido pago no ano de 2012 a partir de discordâncias com o desfecho
de processo de inventário de bens deixados por ente familiar de ambas as
partes. O ajuizamento desta ação foi temerário, conforme dito pelo juízo “a
quo”.
Finalmente, a determinação de oficiamento à OAB para
apuração de falta de comportamento ético do patrono do autor também será
mantida. A atividade advocatícia exige do advogado capacidade de
argumentação elegante, fundamentada e urbana. Evidente que qualificar
colega de profissão como “charlatã” deve ser examinada pelo Conselho de
Ética do órgão de classe dos advogados, que é quem dirá se o emprego desse
termo fere ou não o dever de urbanidade no exercício da função.
Desta forma, ressalvada a revisão dos honorários de
sucumbência realizada nesta instância, a r. sentença da lavra do MM. Juiz de
Direito Fernando de Oliveira Domingues Ladeira será mantida pelos seus
próprios fundamentos e os que ora lhe são acrescidos.
3. Pelo exposto, dá-se provimento, em parte, ao
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d
SOARES LEVADA
Relator